Tribunal: TJDFT
Processo: 0007228-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE CONTATO COM EX-PACIENTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Tendo em vista a natureza do crime investigado, estupro de vulnerável, supostamente praticado por médico no exercício de sua profissão, mostra-se razoável a proibição de que ele mantenha contato de qualquer espécie com ex-pacientes durante a instrução processual.

2. Recurso conhecido e provido.